Tribunal: TJES
Processo: 5004932-55.2025.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004932-55.2025.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE CARLOS DA SILVA e outros (2)
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA RECURSAL

2026

RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº 5004932-55.2025.8.08.0006

RECORRENTES: JOSE CARLOS DA SILVA, LUIZ ILARIO ZORTEA e FERNANDA SANTOS GASPARINI GHIDETTI

RECORRIDA: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Recurso Inominado interposto pela parte autora no ID 18938631. Contrarrazões apresentadas pela parte requerida no ID 18938691.

V O T O

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (ID 18938631), uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade. Deixo de recolher o preparo recursal, pois o benefício da justiça gratuita já foi deferido aos recorrentes (ID 18938610), pedido este que reitero e mantenho nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015). Em consequência, recebo o recurso em seu efeito meramente devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Após examinar detalhadamente os autos do processo e as razões do recurso, manifesto minha decisão na ementa a seguir:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVA DA CONCESSIONÁRIA FUNDAMENTADA EM SUPOSTA IRREGULARIDADE DE LOTEAMENTO. ÁREA RURAL CONSOLIDADA COM DIVERSAS RESIDÊNCIAS E PRESENÇA DE REDE ELÉTRICA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. DIREITO FUNDAMENTAL À MORADIA E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECUSA INDEVIDA E ABUSIVA. DEVER DE REALIZAR A LIGAÇÃO INDIVIDUAL. DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
. PRIVAÇÃO PROLONGADA DO ACESSO ADEQUADO A SERVIÇO ESSENCIAL QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I – CASO EM EXAME

Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais, proposta por
JOSE CARLOS DA SILVA, LUIZ ILARIO ZORTEA e FERNANDA SANTOS GASPARINI GHIDETTI
em face de
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Os autores buscam a condenação da requerida a promover a extensão da rede elétrica e a instalação de medidores individuais em seus imóveis, situados na localidade de Taquaral, zona rural de Aracruz/ES. Alegam que, apesar de residirem em uma comunidade consolidada, com infraestrutura básica, são forçados a compartilhar um único ponto de energia de forma precária e insegura. A concessionária teria negado os pedidos de individualização sob a justificativa de que a área se trata de um "loteamento irregular". Pleiteiam, ainda, indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 para cada autor.

A sentença proferida julgou improcedentes os pedidos. A decisão fundamentou-se na premissa de que a recusa da concessionária encontra amparo na irregularidade fundiária da área, corroborada por um edital municipal, e que os recorrentes já possuíam acesso à energia elétrica de forma compartilhada, o que afastaria a ilicitude da conduta da EDP e, consequentemente, o dever de indenizar.

Inconformados, os autores interpuseram o presente Recurso Inominado (ID 18938631), sustentando, em síntese, o equívoco da decisão de primeiro grau. Argumentam que a sentença diverge da realidade dos fatos, da legislação aplicável e, notadamente, de múltiplos precedentes dos próprios Juizados de Aracruz e da Turma Recursal, que já decidiram favoravelmente em casos idênticos. Reforçam que o direito fundamental ao serviço essencial de energia elétrica, ligado à dignidade da pessoa humana, deve prevalecer sobre meras irregularidades administrativas de um loteamento já consolidado. Requerem a reforma integral da sentença para que seus pedidos de obrigação de fazer e de indenização por danos morais sejam julgados procedentes.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia do recurso é definir se a suposta irregularidade urbanística de um loteamento rural consolidado constitui justificativa legítima para a concessionária de energia elétrica negar a instalação de medidores individuais a consumidores, privando-os de um acesso seguro e adequado a um serviço público essencial. Adicionalmente, discute-se se tal negativa, considerada ilícita, configura dano moral passível de indenização.

III – RAZÕES DE DECIDIR

A sentença proferida pelo juízo de origem merece ser integralmente reformada.

É inquestionável a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, ficando estabelecida uma relação de consumo, na qual os recorrentes são consumidores e a recorrida é fornecedora de serviço público essencial. A inversão do ônus da prova, já determinada na primeira instância (ID 18938610), é adequada diante da hipossuficiência técnica dos consumidores.

O ponto central da questão é a ponderação entre a formalidade administrativa de um loteamento e o direito fundamental de acesso a um serviço essencial como a energia elétrica, indispensável a uma vida digna.

Os recorrentes demonstraram de forma clara e suficiente que a área em que residem, conhecida como Chácaras Taquaral, é uma comunidade consolidada há anos, com diversas residências, estradas e até mesmo transporte escolar fornecido pelo município.

A posse sobre os imóveis está devidamente comprovada pelos documentos de IDs 18938597, 18938599 e 18938602, e as fotografias de IDs 18938605 e 18938606 ilustram a realidade habitacional do local, que em nada se assemelha a uma ocupação precária ou recente.

A justificativa da recorrida, acolhida pela sentença, de que se trata de loteamento irregular, não pode servir como um obstáculo absoluto ao exercício de um direito fundamental. A própria concessionária admite que já fornece energia à localidade, ainda que por meio de um único medidor em nome de uma associação de moradores. Tal fato, por si só, comprova a viabilidade técnica da prestação do serviço e torna a recusa de individualização contraditória e sem razoabilidade. Se a rede já existe e atende à comunidade, não há fundamento técnico para impedir que cada unidade consumidora tenha seu próprio medidor.

A função da concessionária de serviço público não é a de atuar como órgão fiscalizador urbanístico, punindo o consumidor de boa-fé pela inércia do Poder Público ou pela eventual irregularidade praticada pelo loteador. A negativa de fornecimento de energia elétrica com base nesse argumento representa uma transferência indevida de responsabilidades e penaliza a parte mais vulnerável da relação.

Esse posicionamento não é isolado e encontra respaldo em outros tribunais, que também priorizam a garantia de acesso a serviços essenciais. Vejamos:

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL SITUADO EM LOTEAMENTO IRREGULAR – NEGATIVA DA CONCESSIONÁRIA POR AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS PARA A LIGAÇÃO EM ÁREA RURAL - SERVIÇO DE NATUREZA ESSENCIAL QUE JÁ VEM SENDO FORNECIDO À VIZINHANÇA – CORRETA A PROCEDÊNCIA DO PLEITO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – SENTENÇA MANTIDA – CABÍVEL A MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS EM GRAU RECURSAL - APELO DESPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10003789420198260220, Relator: Cesar Luiz de Almeida, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 27/02/2020)

RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. OBRIGAÇÃO DE INSTALAÇÃO POR PARTE DA CONCESSIONÁRIA. CONDENAÇÃO. [...] 2. Ainda que restasse comprovada suposta irregularidade do loteamento onde situado o imóvel da autora, não serviria de impedimento ao fornecimento do serviço de energia elétrica, ante a sua essencialidade. Neste modo, sabe-se que o direito aos serviços de energia elétrica, além de ser encarado como elemento essencial à vida moderna digna, assim como a saúde e educação, tendo em vista a sua extrema relevância, está intrinsecamente ligado à preservação da dignidade da pessoa humana, princípio basilar da República Federativa do Brasil (art. 1º, III, CF), que deve pautar, inclusive, as políticas públicas. [...] 4 . Mantida a sentença que condenou a requerida a efetuar a ligação de energia elétrica na propriedade da parte autora, no prazo de 60 dias. Recurso a que se nega provimento. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 1000942-44.2023.8.26.0443, Relatora: Léa Maria Barreiros Duarte, 2ª Turma Recursal Cível, Data de Julgamento: 20/05/2024)

A lógica dos julgados aplica-se ao caso, pois é incontroverso o fornecimento de energia elétrica à localidade, ainda que de forma coletiva, impondo-se a observância do princípio da isonomia para assegurar aos recorrentes a individualização do serviço, já viabilizada na própria rede existente.

Ademais, a jurisprudência reconhece que a essencialidade do serviço prevalece sobre eventual irregularidade do loteamento.

Assim, a negativa da concessionária revela-se ilegal e abusiva, ao restringir serviço essencial à dignidade humana com fundamento que não impediu seu fornecimento a terceiros em situação idêntica.

A Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, em seu artigo 67, estabelece os requisitos para a solicitação de conexão, não impondo como condição absoluta a regularização fundiária formal do imóvel, admitindo, inclusive, a comprovação da posse. Ademais, a exigência de licença ou declaração ambiental restringe-se às hipóteses de ocupação de áreas legalmente protegidas (unidades de conservação, reservas, entre outras), circunstância não demonstrada nos autos. Ao contrário, os recorrentes juntaram relatório técnico da Secretaria de Meio Ambiente que, em processo correlato, atestou a inexistência de infração ambiental ou de localização em Área de Preservação Permanente (ID 18938632).

Portanto, a recusa da recorrida em proceder com a instalação individualizada dos medidores de energia elétrica para os recorrentes, sob o pretexto de irregularidade do loteamento, configura conduta abusiva e ilícita, o que justifica a procedência do pedido de obrigação de fazer.

Passo à análise do
dano moral
.

A sentença de primeiro grau afastou a indenização por entender que a existência de um fornecimento compartilhado de energia elétrica descaracteriza o dano moral. Nesta parte, a sentença deve ser mantida.

Embora a recusa da concessionária em individualizar o fornecimento seja uma conduta ilícita, a indenização por dano moral exige mais do que o simples descumprimento contratual ou a falha na prestação do serviço. É necessária a comprovação de que a situação ultrapassou o mero aborrecimento e causou uma ofensa real aos direitos da personalidade dos consumidores.

No caso em análise, é fato incontroverso que os recorrentes não foram totalmente privados do serviço de energia elétrica, pois utilizavam um ponto de fornecimento compartilhado, pertencente a uma associação de moradores.

As alegações de prejuízos, como picos de energia, queima de eletrodomésticos e riscos à segurança, embora graves, não foram acompanhadas de qualquer prova concreta nos autos. Os autores não apresentaram laudos, notas fiscais de conserto ou qualquer outro documento que comprovasse o dano material ou o risco efetivo decorrente da precariedade da rede.

A jurisprudência tem se consolidado no sentido de que o mero dissabor, aborrecimento ou irritação, por fazer parte do dia a dia, não é suficiente para configurar dano moral. A situação vivenciada, embora desconfortável, não demonstrou ter gerado angústia, humilhação ou sofrimento que fugisse à normalidade e justificasse a reparação pecuniária.

No caso dos autos, o requerente não sofreu nenhuma consequência acerca da negativa de instalação de padrão de energia em seu nome, exercida pela ré, pois, conforme mencionado pelo próprio autor, ainda se encontra ativa a instalação do padrão de energia em nome da antiga proprietária do terreno.

Portanto, em respeito aos precedentes e por não haver prova de abalo excepcional aos direitos da personalidade dos recorrentes, a improcedência do pedido de indenização por danos morais é a medida que se impõe.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
REFORMAR INTEGRALMENTE
a sentença (ID 18938630) e
JULGAR PROCEDENTES
os pedidos iniciais, para:

a)
CONDENAR
a recorrida,
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
, na obrigação de fazer consistente em realizar as obras de extensão de rede e a efetiva ligação das unidades consumidoras dos autores
JOSE CARLOS DA SILVA, LUIZ ILARIO ZORTEA e FERNANDA SANTOS GASPARINI GHIDETTI
, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, sem ônus para os consumidores: no caso de ultrapassado o prazo e havendo requerimento indicando descumprimento da ordem, proceda a Serventia com a intimação da requerida, por seu representante legal, para responder, em 10 dias, sob pena de multa diária que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sujeito a majoração;

Julgo improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Com o provimento parcial do recurso, não há condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)